Tribunal: TJDFT
Processo: 0787457-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DATA DE PAGAMENTO. PODER DE ADEQUAÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que reduziu alimentos de 64% para 55% do salário-mínimo.
2. Pretensão de redução para 30% e de alteração da data de pagamento.
3. Apelante assistido pela Defensoria Pública. Gratuidade deferida.
4. Contrarrazões apresentadas.
II – Questão em Discussão
5. Definir se o conjunto probatório demonstra alteração substancial na capacidade contributiva do alimentante capaz de justificar redução mais acentuada dos alimentos.

III – Razão de Decidir
6. Revisão de alimentos exige prova robusta de modificação superveniente (art. 1.699, CC).
7. Os elementos dos autos não evidenciam diminuição relevante da capacidade contributiva.
8. Necessidades da alimentanda permanecem demonstradas; alimentação, saúde e formação universitária justificam manutenção do percentual.
9. Nesse sentido: Acórdão 2081314, 0816751-72.2024.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 26/02/2026; e Acórdão 2089347, 0720474-05.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.
10. Alteração da data de pagamento insere-se no poder de adequação do magistrado, ausente prejuízo.

IV – Dispositivo
11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
12. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Autor, ora Apelante, em 1% (hum por cento), totalizando 11% (onze por cento) do valor da causa, observando a proporcionalidade constante da sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 1.699, CC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2081314, 0816751-72.2024.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 26/02/2026; e
Acórdão 2089347, 0720474-05.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.)